Tribunal: TJMT
Processo: 1000195-52.2020.8.11.0044
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 1000195-52.2020.8.11.0044

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Transporte, Educação Pré-escolar, Educação Profissionalizante]

RELATOR
: EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO

REDATOR DESIGNADO:
EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:
[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E
DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO
]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO AO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO 1º VOGAL - DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, VENCIDO O RELATOR. Participaram do Julgamento: EXMO SR DR ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, EXMO SR DES MARCIO VIDAL E EXMA SRA DESA MARIA EROTIDES KNEIP)

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – MANUTENÇÃO DE ESTRADA MUNICIPAL E GARANTIA DE TRANSPORTE ESCOLAR –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
– VIA MUNICIPAL – OBRIGAÇÃO DO MUNICÍPIO EM PROMOVER A MANUTENÇÃO DE ESTRADA LOCAL – DEVER DO ESTADO EM PROMOVER O REPASSE DE VERBAS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR – COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO DE GERIR O TRASLADO DE ALUNOS AINDA QUE DA REDE ESTADUAL DE ENSINO –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA – RECURSO PROVIDO
.

Não há falar em obrigação do Estado de Mato Grosso, em promover a manutenção de via Municipal, dever deste ente local, incumbindo àquele, tão somente o repasse de verbas, para que o Município gerencie o transporte escolar de alunos.

Preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso acolhida.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (RELATOR):

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Paranatinga/MT, que, nos autos da ação civil pública nº 1000195-52.2020.811.0044, proposta em seu desfavor pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, julgou procedentes os pedidos iniciais, a fim de impor ao apelante e ao
Município de Paranatinga/MT
a obrigação de manterem cronograma regular e rigoroso de manutenção da estrada identificada como
“Linha do Garimpo Novo”
, com a realização de vistorias periódicas pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística de Mato Grosso, visando ofertar o transporte escolar integral, gratuito e contínuo aos alunos lá residentes.

Inconformado, o ente apelante alega, em sede de preliminar, sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da presente ação, ao argumento de que
“a rodovia objeto da presente lide é municipal, sendo a responsabilidade pela sua manutenção exclusiva do município de Paranatinga”,
a quem compete
“as atribuições relativas à construção, restauração e conservação da rodovia municipal.”

Defende, ainda, sua ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que
“não há solidariedade entre todos os entes federativos na manutenção e construção de vias públicas por absoluta ausência de dispositivo constitucional no mesmo sentido.”

No mérito, o Estado de Mato Grosso sustenta a violação ao princípio da separação dos poderes, uma vez que, na presente hipótese, inexiste omissão ou inércia estatal apta a autorizar a intervenção do Poder Judiciário, máxime porque, anualmente, são repassados recursos financeiros advindos do FETHAB para que todos os Municípios do Estado promovam a manutenção de suas rodovias.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar o
decisum
vergastado, julgando improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.

Nas suas contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso pugna pelo desprovimento do apelo (Id. 84007471).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (Id. 84718475).

É o relatório.

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR. PAULO FERREIRA ROCHA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

VOTO PRELIMINAR: DA ALEGADA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO:

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (RELATOR):

O Estado de Mato Grosso, preliminarmente, defende sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da presente ação, ao argumento de que
“a rodovia objeto da presente lide é municipal, sendo a responsabilidade pela sua manutenção exclusiva do município de Paranatinga”
, bem como que inexiste, na hipótese vertente, responsabilidade solidária entre os entes federativos.

No entanto, razão não assiste ao apelante.

É cediço que os entes federados possuem o dever solidário de prestarem o serviço público de transporte escolar gratuito das crianças e adolescentes matriculados na rede de ensino público estadual e municipal, em decorrência da obrigatoriedade da prestação educacional estabelecida pelos artigos 23, inciso V, 205, 208, inciso VII e 211, § 2º, todos da Constituição Federal; bem como pelos artigos 4º, e 54, inciso VII, ambos do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Inclusive, merece destaque o artigo 208, inciso VII, da Constituição Federal, que assim preceitua:

“Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de:

(...)

VII - atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didático escolar,
transporte
, alimentação e assistência à saúde.”
[Destaquei].

Nesse aspecto, tendo em vista que a Constituição Federal assegura a universalização do ensino obrigatório, prevendo a cooperação entre o Estado e os Municípios (art. 211, § 4º, CF/88), não há como afastar a responsabilidade solidária do Estado de Mato Grosso em fornecer transporte escolar regular aos alunos.

Ademais, numa análise dos autos, é possível verificar que boa parte dos alunos prejudicados com a irregularidade do transporte escolar, em decorrência da má conservação da estrada rural conhecida como Linha do Garimpo Novo, encontram-se matriculados em escolas estaduais (Id. 84005524 – p. 18/19).

Inclusive, conforme destacado no parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, no caso destes autos,
“não se discute de quem é a competência de conservar a referida estrada, mas sim de que é a competência para realizar o transporte dos alunos, que no caso são alunos de Escola Estadual, na qual o Estado de Mato Grosso tem o dever legal de realizar o referido transporte conforme observado linhas acima.”
(Id. 84718475).

Com efeito, ao Poder Público incumbe o dever de garantir às crianças e adolescentes em idade escolar acesso à educação, o que compreende, não apenas a existência de vagas nas escolas, mas, também, meios de aquisição de material escolar, alimentação, assistência à saúde e de
transporte
, para que os estudantes consigam efetivamente frequentar as aulas, inclusive em meio rural.

Desse entendimento não destoa a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LIMINAR DEFERIDA –
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - ALUNOS DA ZONA URBANA E RURAL -– RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO MUNICÍPIO – AFASTADA - PARCERIA DO ESTADO COM O MUNICÍPIO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
(...) 1.
O direito à educação de crianças e adolescentes, à luz da legislação pátria, é de responsabilidade solidária dos entes federativos, dado que dever do Estado, lato sensu, em assegurá-lo
.”
(...) (NU 1004939-96.2018.8.11.0000, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI Data do Julgamento: 09/09/2020) [Destaquei].

Assim,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada.

VOTO (MÉRITO):

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (RELATOR):

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
do vertente apelo.

Conforme já relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Paranatinga/MT, que, nos autos da ação civil pública nº 1000195-52.2020.811.0044, proposta em seu desfavor pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, julgou procedentes os pedidos iniciais, a fim de impor ao apelante e ao
Município de Paranatinga/MT
a obrigação de manterem cronograma regular e rigoroso de manutenção da estrada identificada como
“Linha do Garimpo Novo”
, com a realização de vistorias periódicas pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística de Mato Grosso, visando ofertar o transporte escolar integral, gratuito e contínuo aos alunos lá residentes.

Prima facie
, observa-se que a ação originária, de iniciativa do Ministério Público Estadual, objetivou a condenação dos entes requeridos na obrigação de fazer consistente em manter cronograma regular e rigoroso de manutenção da estrada identificada como Linha do Garimpo Novo, com a realização de vistorias periódicas pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística de Mato Grosso, visando ofertar o transporte escolar integral, gratuito e contínuo aos alunos lá residentes.

Isso porque, em meados do mês de outubro do ano de 2019, genitoras de alunos residentes na linha denominada Garimpo Novo, no município de Paranatinga/MT, declararam que seus filhos estavam impedidos de frequentar as aulas regularmente, devido à ausência de transporte escolar constante em decorrência das precárias condições de trafegabilidade das estradas da região.

Na sentença, ao analisar os pedidos iniciais, o Julgador singular julgou-os parcialmente procedentes, ficando a parte dispositiva assim redigida:

“Diante do exposto, com fundamento no artigo 487, incido I, do Código de Processo Civil, julgo procedente a presente ação com resolução de mérito, para o fim de condenar os requeridos a manterem cronograma regular e rigoroso de manutenção da estrada identificada como Linha do Garimpo Novo, com a realização de vistorias periódicas pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística de Mato Grosso, visando ofertar o transporte escolar integral, gratuito e contínuo aos alunos lá residentes. Torno subsistente a liminar concedida à Ref. 31094360, devendo o município comprovar o cumprimento das obrigações no prazo assinalado naquela decisão.”
(Id. 84007460).

Contra essa decisão, insurge-se o Estado de Mato Grosso, sendo que a análise recursal cinge-se em apreciar se houve, ou não, omissão estatal, bem como se a sentença implicou afronta ao princípio da separação dos Poderes.

A irresignação, no entanto, não merece prosperar.

A educação é direito fundamental, que compõe o mínimo existencial e decorre dos princípios da dignidade da pessoa humana; da liberdade material (consagrada no art. 5º da CRFB, em diversos de seus incisos); e do estado democrático e social de direito.

Logo, se o direito à educação faz parte de um mínimo existencial, deve ser prioritário na elaboração do orçamento, pois o estado deve dar prioridade ao atendimento das demandas decorrentes do mínimo existencial, sobretudo quando tangenciar a esfera jurídica de crianças e adolescentes, cuja absoluta prioridade tem estatura constitucional (art. 227, CRFB)

A realização dos direitos fundamentais não é opção do governante, não é resultado de um juízo discricionário nem pode ser encarada como tema que depende unicamente da vontade política. Não é por outra razão que se afirma que a reserva do possível não é oponível à realização do mínimo existencial e, consequentemente, à educação.

A Constituição da República Federativa do Brasil – CRFB instituiu a educação como direito social (art. 6º), devendo o Estado efetivá-la, mediante a garantia de ensino fundamental obrigatório e gratuito (art. 208), catalogando-o no rol dos direitos fundamentais.

A norma constitucional em comento foi repetida no art. 54 do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n.8.069/1990), impondo ao Estado o dever de assegurar à criança e ao adolescente ensino fundamental, obrigatório e gratuito, até mesmo para aqueles que não tiveram acesso na idade própria.

Soma-se a isso o que dispõe o Estatuto da Criança e do Adolescente, no art. 4º, o qual prioriza às crianças e aos adolescentes o direito à educação, cuja efetivação desta é imposta ao Poder Público, consoante se verifica na norma contida no art. 54.

O art. 227 da Constituição Federal determina, com absoluta prioridade, o dever de asseguramento à criança e ao adolescente do direito à vida, à saúde, à alimentação,
à educação
, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.

É evidente, portanto, que o ente agravante tem o dever constitucional de garantir o acesso ao ensino público, e que certamente esta obrigação se estende ao encargo de proporcionar a regularidade do transporte escolar. Quando não o fez, tornou-se omisso, dando vazão à demanda em seu desfavor.

Aliás, o transporte escolar é apontado como fator decisivo para melhorar o desempenho dos alunos com baixos rendimentos no aprendizado, sendo, portanto, uma das principais estratégias para reverter esse cenário, e reduzir a desigualdade no acesso precoce à educação.

Com efeito, o administrador público está vinculado às políticas públicas, sendo que sua omissão é passível de responsabilização e a sua margem de discricionariedade é mínima, não contemplando o não fazer.

Conclui-se, pois, que hoje impera o princípio da discricionariedade mínima da Administração Pública na estruturação e funcionamento dos serviços públicos de alta relevância, o que, destarte, acha-se longe de se constituir uma faculdade bastante para permitir aos órgãos do Estado que se eximam de cumprir integralmente seus deveres-poderes.

Desse modo, por qualquer ângulo que se examine o problema, não há como olvidar o dever-poder estatal de prestar a proteção à criança e ao adolescente, bem como a possibilidade de intervenção do Ministério Público e do Poder Judiciário, em ordem a viabilizar a preservação dos mencionados direitos fundamentais.

Em decisão que reflete a posição ora prevalente, e que pode ser considerada como um marco para uma nova interpretação do princípio da separação dos Poderes, entendeu a Corte Suprema nos autos da ADPF-45 que:

''É certo que não se inclui, ordinariamente, no âmbito das funções institucionais do Poder Judiciário – e nas desta Suprema Corte em especial – a atribuição de formular e implementar políticas públicas, pois nesse domínio, o encargo reside, primeiramente, nos Poderes Legislativo e Executivo.
Tal incumbência no entanto, embora em bases excepcionas, poderá atribuir-se ao Poder Judiciário, se e quando os órgãos estatais competentes, por descumprirem os encargos político-jurídicos que sobre eles incidem, vierem a comprometer, com tal comportamento, a eficácia e integridade de direitos individuai e⁄ou coletivos impregnados de estatura constitucional, ainda que derivados de cláusulas revestidas de conteúdo programático
."
(STF. ADPF – 45 MC⁄DF. Rel. Min. Celso de Mello, julgado em 29.4.2004, DJ 4.5.2004.) [Destaquei].

No caso em comento, não há prejuízo ou dano à coisa pública, pelo contrário, visa a sua manutenção/preservação, sendo que o apelante não logrou êxito em afastar a necessidade de manutenção da estrada referente à linha do Garimpo Novo visando a regularidade e continuidade do transporte escolar.

A propósito, consoante destacado pelo magistrado sentenciante,
“em detida análise aos elementos de prova colhidos em procedimento extrajudicial instaurado pelo Ministério Público, evidencia-se que de fato os alunos, que dependem do ônibus escolar da linha do Garimpo Novo, vêm sofrendo com a falta de manutenção das estradas e, por muitas vezes, faltando as aulas por ausência de transporte regular, estando presente a verossimilhança das alegações a amparar a prestação jurisdicional, a fim de se evitar danos iminentes à educação das crianças daquela localidade.”
(Id. 84007460).

Com efeito, ao contrário do que afirma o apelante, restou devidamente demonstrada a omissão do Estado de Mato Grosso, bem como do Município de Paranatinga, em promover o regular e contínuo transporte escolar dos alunos residentes na localidade denominada Garimpo Novo, em decorrência da falta de manutenções periódicas nas estradas da mencionada região.

Diante disso, a determinação judicial para que os requeridos realizem a manutenção da estrada identificada como linha do Garimpo Novo, com a elaboração de um cronograma regular e rigoroso de manutenção, a fim de garantir a periodicidade do transporte escolar, embora aparente afronta ao princípio constitucional da separação dos Poderes, mostra-se acertada.

Isso porque é de conhecimento de todos que ao Poder Judiciário, em situações excepcionais, cabe determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação ao princípio da separação dos Poderes.

Aliás, a concretização dos direitos e garantias fundamentais da criança e do adolescente não consubstancia dever apenas dos Poderes Executivo e Legislativo, mas, também, do Poder Judiciário.

Nessa senda, quando houver vulneração a direitos e garantias fundamentais, assegurados na Carta Magna do Brasil, a intervenção do Poder Judiciário, como forma de implementar os valores constitucionais, mostra-se perfeitamente cabível.

Não se nega que a CRFB é clara ao atribuir ao Poder Executivo, por iniciativa de lei, a elaboração do orçamento público e ao Legislativo a votação das respectivas leis orçamentárias (art. 165), sendo destes Poderes a decisão acerca da destinação que darão aos recursos públicos, após o juízo de conveniência e oportunidade que farão para eleger quais prioridades atenderão com as referidas verbas.

Entretanto, havendo omissão administrativa, em desacordo com os princípios constitucionais, principalmente, aquele que determina a prioridade absoluta da criança e do adolescente, não há falar em ofensa ao princípio da separação dos Poderes, nem, tampouco, em indevida ingerência do Poder Judiciário nas funções constitucionalmente atribuídas ao Poder Executivo.

No mesmo sentido, é o entendimento adotado por este Sodalício:

“REEXAME NECESSÁRIO/RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - OBRIGAÇÃO DE FAZER -
FORNECIMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR ADEQUADO - ALUNOS DA ZONA RURAL
– PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – REJEIÇÃO – VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, SEPARAÇÃO DOS PODERES E RESERVA DO POSSÍVEL – NÃO OCORRÊNCIA - MULTA COMINATÓRIA — INEFICÁCIA PARA FORÇAR O CUMPRIMENTO DA DECISÃO — UTILIZAÇÃO DE MEIOS OUTROS PARA GARANTIR A EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO –SENTENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS TERMOS. 1. Não há se falar em perda superveniente do objeto quando o pedido da exordial foi cumprido somente após concessão de liminar. 2. Nas Ações Civis Públicas propostas com vistas a garantir a implementação de políticas públicas de acesso à educação, tem-se que a intervenção do Poder Judiciário em atos do Poder Executivo não caracteriza ofensa à Separação dos Poderes, uma vez que visa garantir direito fundamental de crianças e adolescentes à educação. 3.
Diante da omissão Estatal, afigura-se legítimo ao Judiciário determinar a implementação de políticas públicas para o cumprimento de deveres, como o direito à Educação, não havendo se falar em invasão à discricionariedade administrativa ou afronta à teoria da Reserva do Possível.
4. Não há que se falar em violação ao princípio constitucional da Reserva do Possível se não existe comprovação nos autos de que os entes demandados não possuem condições financeiras de custear o tratamento postulado.”
(...) (N.U 0010622-79.2016.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/05/2020, Publicado no DJE 27/05/2020) [Destaquei].

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DIREITO À EDUCAÇÃO - DIREITO FUNDAMENTAL - TRANSPORTE ESCOLAR - ALEGAÇÃO DE RESERVA DO POSSÍVEL - DESCABIMENTO - MÍNIMO EXISTENCIAL - RECURSOS DESPROVIDOS E SENTENÇA RATIFICADA. 1. A educação é direito fundamental que compõe o mínimo existencial e decorre dos princípios da dignidade da pessoa humana, da liberdade material (consagrada no art. 5º da CRFB, em diversos de seus incisos) e do estado democrático e social de direito. 2.
A realização dos direitos fundamentais não é opção do governante, não é resultado de um juízo discricionário nem pode ser encarada como tema que depende unicamente da vontade política. Não é por outra razão que se afirma que a reserva do possível não é oponível à realização do mínimo existencial e, consequentemente, à educação.
3. Não merece reparos a sentença recorrida, que apenas deu efetividade ao direito constitucionalmente assegurado à educação, sendo justa e precisa na fixação dos prazos para que o apelante adote as medidas necessárias à satisfação da demanda social exposta na peça exordial. 4.
Registra-se a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário para afastar a invocação da cláusula da reserva do possível pelo Poder Público ‘com o propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar a implementação de políticas públicas definidas na própria Constituição
'. (ARE 639337 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 23/08/2011).”
(N.U 0006665-75.2016.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/09/2020, Publicado no DJE 17/09/2020) [Destaquei].

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
DIREITO À EDUCAÇÃO – DIREITO FUNDAMENTAL – TRANSPORTE ESCOLAR
– RESERVA DO POSSÍVEL – SENTENÇA RATIFICADA. 1. É da competência do Poder Público, em qualquer nível, a promoção do acesso à escola para crianças e adolescentes, nos moldes do que preceitua o artigo 227 da Constituição Federal e art. 54 do Estatuto da Criança e do Adolescente, pois se trata de direito fundamental. 2.
É obrigação o Estado garantir o direito à educação de crianças e adolescentes, abrangendo tal direito o acesso à escola por meio de transporte público adequado, nos termos do que preconiza o art. 208, inc. VII, da Constituição Federal, sendo inadmissível que crianças e adolescentes sejam submetidos a transporte que não atenda as condições mínimas de conforto e segurança
.”
(N.U 0004626-53.2012.8.11.0004, , LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019) [Destaquei].

Assim, não há que se falar, de forma alguma, em violação ao princípio da separação dos Poderes, pois se está a tratar de previsão legal, destinada a garantir a observância plena de direitos fundamentais, especialmente na presente hipótese, em que foi vislumbrada omissão estatal.

Importante asseverar que a determinação judicial com a finalidade de compelir os entes públicos ao cumprimento da obrigação de promover a manutenção de estradas com vistas a garantir o regular transporte escolar aos alunos não caracteriza ingerência, tendo em vista que o acesso à educação das crianças e adolescentes da zona urbana e rural, é direito constitucionalmente garantido, o que afasta, inclusive, a reserva do possível e a ausência de previsão orçamentária.

Por fim, vislumbra-se, também, que, o alegado repasse de recursos do FETHAB ao Município de Paranatinga para manutenção de estradas, em nada altera o inequívoco agir deficiente do Estado de Mato Grosso, uma vez que, conforme demonstrado pelas provas documentais, restou caracterizada a omissão na preservação dos direitos fundamentais.

À luz de tais considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, mantendo-se incólume a sentença recorrida.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 18 DE MAIO DE 2021:

APOS O RELATOR NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTA O DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA - 1º VOGAL, O 2ª VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 15 DE FEVEREIRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (VISTA -
V E N C E D O R)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, face à r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Paranatinga, que nos autos da Ação Civil Pública nº 1000195-52.2020.8.11.0044, movida pelo MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o Apelante e o Município de Paranatinga a manterem a regular manutenção da estrada identificada como Linha do Garimpo Novo, visando ofertar o transporte escolar aos alunos.

O e. Relator, Dr. Alexandre Elias Filho, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, e no mérito, negou provimento ao Apelo.

Para melhor análise da matéria, solicitei vista dos autos.

Extrai-se dos autos que o Ministério Público Estadual moveu Ação Civil Pública em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Paranatinga, visando compelir os entes federativos a promoverem a regular manutenção de estrada e a oferta do transporte escolar.

Sobreveio sentença, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, decisão contra a qual se insurge o Apelante.

Pois bem.

Com a devida vênia ao entendimento exarado pelo Relator, entendo que o Estado de Mato Grosso se trata de parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda.

Conforme consignado pelo Apelante, em se tratando de via Municipal, compete ao Município de Paranatinga a obrigação de manutenção de condições de trafegabilidade.

O simples fato do transporte escolar se destinar ao traslado de alunos de escola estadual, não atrai para o Estado, a responsabilidade de promover manutenção em vias sob a responsabilidade de outro federativo.

Como se sabe, a Constituição Federal, em seu artigo 211, estabelece que, os Estados e Municípios organização em regime de colaboração seus sistemas de ensino.

Vejamos ainda, o disposto na Lei Estadual n. 8.469/2006, que dispõe sobre o transporte de alunos da rede estadual de ensino residentes na zona rural:

“Art. 1º- [...]

Parágrafo único:
A execução do transporte dos alunos da rede estadual de ensino será realizada prioritariamente, em parceria com o município no qual residem os alunos
.

Art.
2º- Os recursos previstos no orçamento do Estado, para a manutenção do transporte escolar, serão repassados bimestralmente de forma automática e sistemática, sem a necessidade de celebração de convênio ou instrumento congênere”
.

Não obstante o dever dos entes federativos em atuarem de forma conjunta, em regime de colaboração, compete ao Estado a obrigação de promover repasses financeiros ao Município, conforme previsto em lei, cabendo à este último, utilizar dos recursos para gerenciar o transporte escolar.

Destarte, conforme estabelece o artigo 208, inciso VII da Carta Magna, a educação constitui dever do Estado,
lato sensu
, a ser efetivado mediante a garantia de ensino, material didático, transporte, alimentação e assistência.

Posto isso, a obrigação do Estado subsiste tão somente no repasse de verbas, competindo ao Município, gerir o transporte escolar dos alunos.

Assim, compete ao Estado prover meios financeiros ao Município, a quem cabepromover o adequado e regular serviço de transporte escolar, em condições de segurança, visando efetivar o acesso à educação.

Ante o exposto,
peço vênia ao e. Relator, para divergir de seu voto e acolher a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor analise da matéria.

EM 15 DE FEVEREIRO DE 2022:

APÓS O VOTO VISTA DO 1º VOGAL - NO SENTIDO DE ACOLHER A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, PEDIU VISTA O 2º VOGAL - DES. LUIZ CARLOS DA COSTA.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 24 DE MAIO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL):

O eminente relator, Desembargador Alexandre Elias Filho, proferiu voto no sentido de rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
arguida pelo Estado de Mato Grosso, em razão da existência de responsabilidade solidária quanto ao fornecimento de transporte escolar e, no mérito, negar provimento ao recurso.

Já o Primeiro Vogal, Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, divergiu nos seguintes termos:
Posto isso, a obrigação do Estado subsiste tão somente no repasse de verbas, competindo ao Município, gerir o transporte escolar dos alunos. Assim, compete ao Estado prover meios financeiros ao Município, a quem cabe promover o adequado e regular serviço de transporte escolar, em condições de segurança, visando efetivar o acesso à educação. Ante o exposto, peço vênia ao e. Relator, para divergir de seu voto e acolher a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso
.

A parte dispositiva da sentença está assim redigida:

[...] Diante do exposto, com fundamento no artigo 487, incido I, do Código de Processo Civil, julgo procedente a presente ação com resolução de mérito, para o fim de condenar os requeridos a manterem cronograma regular e rigoroso de manutenção da estrada identificada como Linha do Garimpo Novo, com a realização de vistorias periódicas pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística de Mato Grosso, visando ofertar o transporte escolar integral, gratuito e contínuo aos alunos lá residentes.

Torno subsistente a liminar concedida à Ref. 31094360, devendo o município comprovar o cumprimento das obrigações no prazo assinalado naquela decisão.

Sem condenação por honorários advocatícios sucumbenciais, porquanto o Ministério Público é o autor da ação, nos termos do artigo 18 da Lei 7.347/85.

Transitada em julgado, aguarde-se a manifestação das partes em 15 (quinze) dias, sem a qual determino a remessa dos autos ao arquivo, conforme preceitua o art. 1.006, da CNGC/MT.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Paranatinga/MT, data inserida pelo sistema. [...]. (Id. 84007460 – fls. 8).

Na nominada
ação civil pública de obrigação de fazer
proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra o
Município de Paranatinga
e o
Estado de Mato Grosso
, requereu-se:

[...] seja, ao final, a presente ação julgada procedente em todos os seus termos, confirmando-se, em sentença, a obrigação de fazer consistente em manter cronograma regular e rigoroso de manutenção da estrada identificada como Linha do Garimpo Novo, com a realização de vistorias periódicas pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística de Mato Grosso, visando ofertar o transporte escolar integral, gratuito e contínuo aos alunos lá residentes; [...]. (inicial, Id. 84005522 – fls. 29).

No caso, a controvérsia consiste, ao fim e ao cabo, na omissão do Estado (em sentido lato) de proceder à manutenção da
estrada de terra
utilizada para o transporte escolar dos alunos matriculados na “Escola Estadual Osvaldo Cândido” e na “Escola Estadual 29 de Junho”, localizadas na região denominada de “Garimpo Novo”, no Município de Paranatinga.

De fato, não se discute a obrigação do Estado de fornecer transporte escolar aos alunos matriculados em escola pública, visto que o serviço é prestado regularmente pelo Município de Paranatinga; porém, teria sido interrompido em parte do trecho da região denominada “Garimpo Novo”, em razão da ausência de condições adequadas de tráfego da via pública, conforme restou apurado no inquérito civil.

Por outro lado, constata-se que o próprio Procurador do Município de Paranatinga admitiu, no curso do inquérito civil, que “
a manutenção das estradas na zona rural de Paranatinga, envolvendo o transporte escolar é de responsabilidade pelo Secretário Municipal de Transportes
” (termo de declaração, Id. 84005524 – fls. 37).

Além disso, o Município de Paranatinga, em manifestação prévia ao pedido de liminar, afirmou que: “
está realizando trabalhos de reestruturação das estradas da linha garimpo novo, para tanto junta em anexo fotos atuais que demonstram que o Município está realizando ações diretas naquela região afim de manter o trafego da região
” (Id. 84005530).

Assim, fica evidenciado que se trata de via pública situada dentro do território do Município, cuja competência para conservação e preservação daquela é do Município de Paranatinga, consoante está na Lei do Município de Paranatinga nº 1.290, de 21 de dezembro de 2015, que
dispõe sobre o Plano Diretor Participativo
.

Art. 9º. A Política de Mobilidade Urbana e Municipal atenderá às seguintes diretrizes e objetivos:

I. executar parcerias intergovernamentais e com a iniciativa privada para conservação das rodovias e estradas municipais;

II. priorizar o deslocamento não motorizado por meio de passeios adequados e rede cicloviária segura;

III. disponibilizar transporte público adequado para área urbana e municipal;

IV. executar o anel de contorno viário urbano;

V. prosseguir a hierarquia viária existente nas áreas de expansão urbana.

[...]

Art. 18. São objetivos da macrozona urbana:

[...]

III. promover adequada mobilidade e acessibilidade;

[...]

Art. 35. São objetivos da macrozona rural:

[...]

II. Disponibilizar adequada mobilidade municipal e facilitar o escoamento de mercadorias sobre o território;

Dessa forma, inexiste obrigação solidária do Estado de Mato Grosso, visto que a responsabilidade pela conservação e manutenção da via pública compete unicamente ao Município de Paranatinga.

Em conclusão, acompanho a divergência encabeçada pelo Primeiro Vogal, Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, para declarar a ilegitimidade passiva
ad causam
do Estado de Mato Grosso, por conseguinte, julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

EM 24 DE MAIO DE 2022:

POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO AO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO 1º VOGAL - DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, VENCIDO O RELATOR. JULGAMENTO SUSPENSO PARA APLICAÇÃO DO ARTIGO 942 CPC.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 04 DE OUTUBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO

EXMO SR DES MARCIO VIDAL (3º VOGAL – CONVOCADO)

Eminentes pares,

Matéria semelhante a essa julgada por este magistrado na 1ª Câmara de Dirieto Público e Coletivo está de acordo com o entendimento da divergência, portanto, acompanho o voto do Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira.

É como voto.

VOTO

EXMA SRA DESA MARIA EROTIDES KNEIP (4ª VOGAL – CONVOCADA)

Peço vênia ao relator, para acompanhar o voto do Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, pelo provimento do recurso do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022